Tribunal: TJBA
Processo: 0000207-43.2018.8.05.0231
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000207-43.2018.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: FERNANDES DA SILVA MATOS Advogado(s): HELLIO CASTRO VILASBOAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELO LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL, QUE ASSINALAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA NECESSÁRIOS À PRONÚNCIA. DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade. A convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito. No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados. Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e a prova oral disposta no feito. É possível, e isto quem dirá são os jurados, que o acusado tenha, no dia 21/04/2018, por volta das 21h20min, na Rua A, Loteamento Santa, na cidade de Catolândia/BA, o acusado, embriagado, agindo com animus necandi, impelido por motivação fútil, ao ver o ofendido e suas acompanhantes desprezarem sua ordem para que parassem, munido de uma arma branca (faca), com requintes de crueldade, surpreendeu a vítima, um senhor idoso, com 77 (setenta e sete) anos, golpeando-a pelas costas, sem lhe possibilitar qualquer chance de defesa, causando-lhes lesões descritas no Relatório Médico disposto nos autos, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias a vontade do agente (art. 121, Il, Ill e IV; cle 14, Il, ambos do CP). Os elementos dispostos nos autos, somados ao laudo pericial, reforçam a presença dos necessários indícios de autoria e da presença, no caso, de animus necandi, tendo em vista a gravidade do golpe, o que indicaria, no mínimo, a presença de indícios de dolo eventual, sendo inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal neste momento. Não se mostra possível, também, a exclusão da qualificadora motivo fútil, uma vez que as provas reunidas no feito até então indicam a presença de indícios de que o ilícito teria supostamente ocorrido em razão de a vítima ter ignorado um comando do réu de que parasse na trajetória de sua caminhada. A exclusão de qualificadoras do delito só é permitida, nesta fase processual, quando estiverem em total dissonância com os elementos probatórios constantes nos autos, o que não é o caso. Nessa fase procedimental há juízo de fundada suspeita, ao invés de juízo de certeza, necessário para a condenação, de modo que eventuais incertezas propiciadas pelas provas devem ser resolvidas sempre em favor da sociedade, prestigiando-se a regra do in dubio pro societate. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0000207-43.2018.8.05.0231, da comarca de São Desidério/BA, sendo recorrente FERNANDES DA SILVA MATOS, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.